Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. DECOTE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO

1. A revisão criminal é ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, não configura reincidência.

3. Evidenciado que o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo justificador do reconhecimento da reincidência se deu após a prática do crime apurado no feito de origem, há de ser afastada a aludida agravante. Readequando-se, também. o regime de cumprimento inicial da pena.

4. Ação revisional admitida. Pedido julgado procedente.